Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESA MATRIZ. INTIMAÇÃO PARA PAGAMAMENTO. ART. 523 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de continuidade dos atos constritivos em cumprimento de sentença, determinando a intimação da empresa matriz para ciência da execução. O cumprimento de sentença foi redirecionado da filial, baixada, para a matriz empresarial, ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação da empresa matriz, incluída no polo passivo após redirecionamento da execução, para validade dos atos executivos, na forma do art. 523 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Instaurado o processo executivo a pedido do exequente, faz-se necessária a intimação do devedor para ciência da execução e pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, à luz do que dispõem os arts. 513, §§ 1o e 2o, e 523, caput, do CPC.
4. A intimação da empresa matriz para cumprimento da obrigação contida no título executivo, após decisão de redirecionamento da execução, oportuniza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo devedor, e, nessa medida, constitui requisito indispensável à validade e regularidade do processo e dos respectivos atos de constrição (arts. 523 e 525 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.